Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721377-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: M. M. F. E. S. RECORRIDO: F. P. L. G. DE A., L. S. S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA DA CONDUTORA RÉ EVIDENCIADA. PERDA DE DOIS DENTES CENTRAIS DA VÍTIMA QUE ESTAVA NO CARRO ABALROADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE SEGURO. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO SOBRE A PARTE ILÍQUIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO DA LITISDENUNCIADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o comando inserto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, enquanto que o art. 34 dispõe que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. 2. Sob tal perspectiva, ressoa claro que a valoração judicial da prova conduz à conclusão de que a condutora ré, em manifesta violação aos reportados dispositivos legais do Código de Trânsito Brasileiro, ao efetuar manobra de derivação à esquerda, colidiu com a lateral direita do veículo onde estava a autora, o que atesta a sua culpa pelo acidente. Portanto, revela-se devida a indenização pelos danos sofridos pela vítima, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 3. No que se refere aos danos materiais, a autora comprovou as despesas hospitalares e odontológicas provisórias, bem como a necessidade de colocação de implantes definitivos futuramente, juntando documentos com informações não desconstituídas pela parte adversa, além de se tratar de conclusão de laudo pericial. Entretanto, não se observa dos autos que o acidente acarretou perda de progresso ao tratamento ortodôntico em curso à ocasião do infortúnio, pois a profissional que lhe acompanha apenas indicou a interrupção do tratamento. Desse modo, não merece reparos o capítulo de sentença relativo ao dano material. 4. Do exame do arcabouço fático-probatório, restou demonstrado que o acidente implicou aviltamento dos direitos inerentes à personalidade da autora, sobretudo sua integridade física e psíquica, visto que ficou evidenciado que a colisão resultou em perda de 2 (dois) dentes centrais e atingiu sua dignidade, rendendo ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado. 5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. 6. Nesse esteio, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 7. Da análise de precedentes deste TJDFT, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de acidente que resulta em perda de dentes e violação à integridade física e psíquica do autor, referencial este que foi devidamente observado pelo Juízo de origem ao arbitrar a compensação, devendo, pois, ser mantido o quantum. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação ou majoração da compensação perfilhada. 8. Se o ilícito decorreu de relação extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora no tocante à indenização por danos morais consiste na data do evento danoso, consoante dispõem o art. 398 do CC e a Súmula n. 54 do c. STJ. 9. Não se constata que a perda dos 2 (dois) dentes da autora tenha caráter permanente, sobretudo diante da colocação de próteses e realização de implantes definitivos futuramente, a afastar a caracterização de dano estético. 10. À luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 537 do c. STJ, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Nessa perspectiva, constata-se, ante a expressa exclusão no contrato de seguro quanto aos danos morais causados a terceiros, hipótese respaldada no entendimento da Súmula n. 402 do c. STJ, conclui-se que a responsabilidade contratual da apelante seguradora é clara e adstrita tão somente em relação aos danos materiais e corporais suportados pela autora, ante o acidente de trânsito causado pela condutora ré. 11. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, proceder-se-á à distribuição proporcional das despesas. Observada a sucumbência recíproca e não equivalente, depreende-se que a fixação em 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para a parte adversa melhor atende às particularidades do caso em epígrafe. 12. Os honorários advocatícios devem incidir tanto sobre a parte líquida da condenação quanto sobre a ilíquida, a ser apurada em fase de liquidação. 13. Recurso da litisdenunciada conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11o, do CPC, sustentando a necessidade de majoração dos honorários em grau recursal; c) artigo 186, 927 e 949, todos do Código Civil, defendendo que a simples colocação de prótese não seria capaz de afastar o dano estético, tendo em vista que o aludido dano é experimentado pela pessoa prejudicada, em seu foro íntimo, e não simplesmente aos olhos de quem a vê, razão pela qual a colocação de prótese é incapaz de desfazer o dano morfológico a ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos do Código Civil e à tese relativa ao dano estético. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009